Tribunal: TJBA
Processo: 8053800-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053800-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RUTE SILVA DE JESUS MACHADO Advogado(s): GABRIELA DE BRITO VIANA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO INTEGRAL DA GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual com restituição de valores e indenização por dano moral, deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça, considerando os documentos juntados para demonstrar sua hipossuficiência econômica. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada e o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC presumem a veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário. 4. A documentação apresentada pela Agravante, composta por declaração de hipossuficiência financeira, extrato de empréstimos e extrato de pagamentos, evidencia a existência de restrições econômicas que justificam a concessão integral do benefício. 5. A decisão agravada contrariou tais elementos ao exigir pagamento parcial das custas, sem que tenha havido elementos concretos que infirmassem a presunção legal de hipossuficiência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, sendo suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, salvo prova em sentido contrário. 2. A decisão judicial que indefere ou concede parcialmente o benefício deve estar fundamentada em elementos objetivos constantes dos autos, sob pena de violar o acesso à Justiça.” ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053800-15.2025.8.05.0000, sendo Agravante Rute Silva de Jesus e Agravado Banco BMG S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator